Tribunal: TJMT
Processo: 1018626-09.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018626-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), ATILA MONTEIRO BORGES - CPF: 474.405.971-68 (AGRAVANTE), ZORTEA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 83.693.366/0005-44 (AGRAVADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS ALGARANHAES ANTUNES - CPF: 103.752.011-49 (PROCURADOR), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (PROCURADOR), LUIZ CARLOS ALGARANHAES ANTUNES - CPF: 103.752.011-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE DE O CREDOR EXIGIR O PAGAMENTO DE AMBOS OU SOMENTE DE UM DOS DEVEDORES – ARTIGO 275 DO CC – CABÍVEL AÇÃO DE REGRESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo solidária a obrigação, o credor pode exigir de qualquer dos devedores a totalidade da obrigação, nos moldes do art. 275 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ATILA MONTEIRO BORGES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, no Cumprimento de Sentença da Ação Ordinária de Cancelamento de Protesto c/c Reparação de Dano Moral e Material nº 8473-69.2000.811.0041 - Código nº. 91431, ajuizada em face de ZORTEA CONSTRUÇÕES LTDA E OUTRO(S), determinou a restituição do levantamento indevido.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada é nula, pois viola o princípio do devido processo legal em razão da ausência de fundamentação.

Afirma ser credor de boa-fé, não havendo necessidade de restituir ao devedor que pagou integralmente a dívida solidária, devendo, o banco agravado, mover ação regressiva em desfavor da agravada Zortea, que ainda não adimpliu a sua cota parte da condenação.

Defende ser impertinente o pleito do banco agravado pois já operada a preclusão, bem como a prescrição intercorrente pois os autos permaneceram paralisados por mais de 07 (sete) anos.

Forte nesses argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja declarada nula a decisão e reconhecida a isenção da obrigação em restituir o valor pretendido pelo agravado ou, subsidiariamente, seja reconhecida a preclusão e prescrição intercorrente da pretensão do banco agravado.

Efeito suspensivo deferido (ID 28932451).

Em suas contrarrazões, os recorridos manifestaram-se pelo desprovimento do presente agravo (ID 31351485 e 33549463).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recorrente moveu, inicialmente, Ação Ordinária de Cancelamento de Protesto c/c Reparação por Danos Morais e Materiais em desfavor dos recorridos, sob a alegação de protesto indevido de dívida quitada.

A sentença condenatória transitada em julgado determinou que as empresas rés pagassem, “pro-rata”, a quantia de R$38.750,00 (trinta e oito mil setecentos e cinquenta reais) pelos danos morais.

O banco agravado, em 12.11.2002, depositou em juízo dois cheques no valor de R$50.583,28 (cinquenta mil quinhentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), que foram penhorados.

Em 10.12.2002 foi autorizado o levantamento pelo patrono do agravante do valor de um dos cheques e, em 14.09.2004, expedido alvará judicial para o levantamento da quantia restante para saldar a condenação, qual seja, R$4.106,43 (quatro mil cento e seis reais e quarenta e três centavos).

Em 14.05.2005 o banco agravado requereu a devolução, pelo agravante, de metade do valor pago, sob o argumento de que a responsabilidade quanto ao adimplemento da condenação não é solidária, e sim “pro-rata”, devendo cada um dos condenados efetuar a quitação da sua quota parte.

Pois bem.

Prevê o art. 275 do Código Civil que:

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

Nesse sentido, verbis:

“AGRAVO INTERNO. SEGURO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. MULTA. ART. 475-J DO CPC. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COBRANÇA DA TOTALIDADE DO DÉBITO DE UM DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE JURÍDICA. 1. A multa prevista no art. 475-J do CPC incide logo após o trânsito em julgado da condenação, pois a parte teve ciência inequívoca do resultado do feito, mediante seu procurador legalmente habilitado, quanto mais quando consta daquela a advertência para o depósito da condenação. 2. Assim, ao não adimplir voluntariamente a obrigação, a parte opta por atentar aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, devendo arcar com aquele ônus processual. 3. No caso em tela houve a condenação solidária dos demandados ao pagamento do débito ora executado, motivo pelo qual todos os co-devedores respondem pela totalidade da dívida perante o credor, a teor do que estabelece o art. 275 do Código Civil. 4. Os argumentos trazidos no recurso não se mostram razoáveis para reformar a decisão monocrática. Negado provimento ao agravo interno.”
(Tribunal de Justiça do RS - Agravo Nº 70032341547, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 14/10/2009).

Com efeito, na condenação solidária, há responsabilidade de cada um dos devedores pela integralidade do pagamento, de modo que o credor poderá executar contra um, alguns ou todos aqueles, conjunta ou isoladamente, até que o débito seja satisfeito na íntegra, nos termos do artigo 275, do CC.

Desta feita, havendo condenação solidária, como
in casu,
cada uma das executadas responde pela integralidade da dívida.

Dispositivo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a isenção de o agravante restituir o valor pretendido pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020